Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE NOTEBOOK ENTRE PRESENTES. PAGAMENTO EFETUADO PELO ADQUIRENTE MEDIANTE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO DA “PAGSEGURO”. NÃO REPASSE DO VALOR. FALTA DE QUALQUER COMUNICAÇÃO POR EVENTUAL “CANCELAMENTO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: RETENÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) venda de notebook pela quantia de R$ 1.850,00, a qual teria sido paga por meio de cartão de crédito, em 24.6.2021, de forma presencial; (b) em 25.6.2021, ao acessar o aplicativo da empresa requerida, o consumidor foi surpreendido com a retenção dos valores transferidos à sua conta, sob a alegação de que o comprador teria contestado a transação por “defeitos” no notebook; (c) sem resolução do impasse pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 1.746,58).

II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Incontroverso que o consumidor realizou venda presencial de notebook, cujo pagamento se operou por meio de máquina “moderninha” (ID 29520597, p. 5), e não recebeu os valores referentes à negociação, em razão da contestação realizada pelo comprador do produto, sob a justificativa de que teria apresentado “defeito” e seria diferente do que imaginava (ID 29520597, p. 4).

IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (retenção indevida de valores), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 29520580 a 29520583).

V. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, as reais circunstâncias que autorizariam a retenção e o estorno do crédito (sistema de “chargeback”) ao adquirente do produto comercializado pelo requerente, sobretudo porque a operação comercial ocorreu de forma presencial e sequer consta a prévia ciência ao requerente acerca dos termos do “cancelamento”. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II).

VI. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista), não foram apresentadas provas do hipotético vício do produto, as quais também não foram submetidas à parte autora, para fins de contraditório. No caso em apreço, exigir desta a apresentação de documentos que comprovem o bom funcionamento do notebook – que certamente foi analisado pelo comprador presencialmente, uma vez que a tradição ocorreu entre presentes – constitui prova impossível de ser produzida.

VII. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço da requerida, a condenação da empresa ao pagamento do valor retido é medida que se impõe.

VIII. Irretocável, pois, a sentença ora revista.

IX. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).